Tribunal: TJSP
Processo: 0158568-62.2010.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DA RELATORA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA FÍSICA. RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. NECESSIDADE DA BENESSE NÃO COMPROVADA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. SÚMULA 481 DO C. STJ. PREPARO. CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. PARÂMETROS INFORMADOS. DEVER DE APURAÇÃO QUE É DO ADVOGADO.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DA RELATORA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA FÍSICA. RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. NECESSIDADE DA BENESSE NÃO COMPROVADA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. SÚMULA 481 DO C. STJ. PREPARO. CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. PARÂMETROS INFORMADOS. DEVER DE APURAÇÃO QUE É DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.